Tribunal: STF
Processo: RHC 261744
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DIREITO AO SILÊNCIO. PONTOS NÃO APRECIADOS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE DOS FUNDAMENTOS. DETERMINAÇÃO DE FORNECIMENTO DE CÂMERAS CORPORAIS. AUSÊNCIA DE OFENSA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 220.131/MG (e-doc. 119).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante ante a suposta prática dos crimes dos arts. 12 e 16 da Lei nº 10.826, de 2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito). Em audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 61).



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 75). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário em habeas corpus no STJ.



    4. Neste recurso em habeas corpus, a defesa sustenta a ilicitude do ingresso dos policiais na residência. Destaca não ter havido a realização de diligências prévias que justificassem a medida, a qual foi precedida unicamente de denúncia anônima. Afirma que a ilegalidade da ação policial contamina todas as provas dela decorrentes e, por conseguinte, a própria prisão do réu. Alega a ausência de informação quanto ao direito ao silêncio no momento da abordagem e da prisão em flagrante. Menciona a inexistência de câmeras corporais em uso pelos policiais no momento da prisão. Articula a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva.



    5. Requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas; a nulidade da prisão por falta de autorização judicial para ingresso na residência, ausência de registro por câmeras corporais e inobservância do direito constitucional ao silêncio; e a fixação de prazo para que o Estado de Minas Gerais forneça câmeras corporais à Polícia Militar de Poços de Caldas/MG.



    6. O Ministério Público de Minas Gerais, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo não provimento (e-doc. 139).



    É o relatório.



    Decido.



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    8. No caso, a recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao agravo em recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. No tocante às alegações de ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio e de inobservância do direito constitucional ao silêncio, as questões não passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    11. Quanto à ausência de fundamentação da prisão preventiva, o Tribunal de Justiça afastou tal tese pelos seguintes fundamentos:



    “Emerge dos autos que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva ao fundamento da garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do delito (ordem 44):



    [...] No que se refere ao autuado ALISON ALVES, verifica-se que a arma de fogo do tipo garrucha, calibre .32, desmuniciada, foi localizada em um armário dentro de um cômodo nos fundos da oficina em que trabalha, sendo ele o responsável pelo estabelecimento. Em seu interrogatório, ALISON afirmou ter ciência da existência da referida arma naquele local, embora tenha negado sua propriedade. Em relação à pistola 9mm, municiada com 12 munições e localizada no interior de um casaco, negou qualquer conhecimento ou vínculo. Ademais, sua folha de antecedentes não aponta condenações pretéritas, nem há nos autos elementos que indiquem envolvimento direto com facções ou organizações criminosas. O Ministério Público, em parecer expresso, opinou pela concessão de liberdade provisória ao custodiado, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Já quanto ao custodiado LEONARDO MATTIOLI, a situação fática revela gravidade acentuada. Consta que, ao perceber a aproximação das equipes policiais, teria se dirigido aos fundos do estabelecimento e se desfeito de um casaco, no interior do qual foi localizada a pistola 9mm, com numeração raspada e munição. Os elementos constantes dos autos indicam forte suspeita de que o referido armamento lhe pertencia, notadamente pela movimentação suspeita registrada pelos policiais e pelas declarações prestadas pela primeira testemunha. Além disso, há registros de que LEONARDO seria apontado como líder de atividade criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes, exercendo papel de chefia sobre outro indivíduo investigado, LUIZ PHELIPE DA SILVA, conforme destacado em boletim de ocorrência e nas diligências policiais. A utilização de arma com sinal identificador suprimido e o arsenal compatível com práticas ilícitas reiteradas revelam, em análise sumária, periculosidade concreta apta a justificar a medida extrema. [...]



    Todo decreto prisional antes do trânsito em julgado da sentença condenatória deve ser calcado em fatos e circunstâncias do caso concreto que se enquadrem em um dos requisitos e hipóteses previstos, respectivamente, nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Verifica-se que a decisão está fundamentada com base na gravidade dos delitos, evidenciada pela apreensão de armas de fogo e pela suposta liderança do paciente na prática de outros delitos, trazendo fatos concretos capazes de demonstrar a necessidade de sua segregação cautelar.



    Em que pese a imputação dos arts. 12 e 16, §1º, IV, ambos da Lei n.º 10.826.03, por si só, não justificar a privação cautelar da liberdade, a apreensão de 18 (dezoito) cartuchos intactos e duas armas de fogo, sendo uma delas de numeração suprimida, somada à informação de que o paciente possuía posição de liderança na traficância, indicam um contexto capaz de ensejar a prisão do paciente.



    Assim, não se vislumbra constrangimento ilegal da decisão que reconhece estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.” (e-doc. 75, p. 4-6, grifos nossos)



    12. O entendimento foi corroborado pelo STJ (e-docs. 99 e 119).



    13. Observa-se que as instâncias ordinárias assentaram a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e pela suposta liderança do recorrente no crime de tráfico de drogas. As premissas adotadas estão em consonância com a jurisprudência desta Corte. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 2º, DA LEI Nº 12.850/2013), ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL), EXPLOSÃO (ART. 251, § 2º, DO CÓDIGO PENAL) E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE ARTEFATO EXPLOSIVO (ART. 16, CAPUT, E PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de organização criminosa fortemente armada voltada para prática de roubos a agências bancárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC 163202 AgR/MA, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-11-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 23-11-2018 PUBLIC 26-11-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRUPÇÃO ATIVA. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 206.249-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos)



    14. No tocante à pretensão de fixação de prazo para que o Estado de Minas Gerais forneça câmeras corporais à Polícia Militar de Poços de Caldas/MG, observem que o habeas corpus não se presta à finalidade buscada. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII)” (HC nº 216.717-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 05/09/2022). Nesse sentido:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Sessão virtual do tribunal do júri. Ausência de ameaça direta ou indireta à liberdade de locomoção do paciente. Não cabimento da impetração. Constrangimento ilegal inexistente. Regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, não se admite habeas corpus no qual não se demonstra risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física (HC nº 113.592/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 3/2/14) 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 189.511-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13/04/2021, p. 11/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO NO INQUÉRITO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. ILEGITIMIDADE. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta. 2. No caso concreto, o Min. Relator do Inquérito informou que o paciente não é alvo da investigação, a revelar a ausência de risco concreto a sua liberdade de locomoção. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 186.708-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 15/12/2020; grifos nossos)



    15. Assim, a determinação ao Estado para que disponibilize câmeras corporais à Polícia Militar não se mostra passível de análise por meio do presente instrumento processual, diante da ausência de qualquer ameaça à liberdade de locomoção do indivíduo.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator